Tribunal: TJES
Processo: 5004183-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004183-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VERA SANDRA GARCIA NEGRI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA EM RAZÃO DE PENSÃO POR MORTE RECEBENDO UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. APÓS REALIZAR UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM UM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE SUA CONFIANÇA FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA MARGEM CONSIGNÁVEL EM SEU BENEFÍCIO. APÓS CONSULTA DESCOBRIU 02 CONTRATOS QUE NÃO RECONHECE, 1º N.º 010015300338 NO VALOR DE R$2.145,68 EM 84 PARCELAS DE R$53,17 E O 2º 01001105101 NO VALOR DE R$1.348,98 EM 84 PARCELAS DE R$33,05. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À INSTITUIÇÃO REQUERIDA, SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DOS CONTRATOS CONTESTADOS, B) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, C) CONDENAÇÃO DO RÉU NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE SEJAM DESCONSTITUÍDOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E LIBERADA A MARGEM CONSIGNÁVEL, D) RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA E E) DANOS MORAIS NO VALOR R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 010015300338 E N.º 01001105101 E O CONSEQUENTE CANCELAMENTO, LIBERAÇÃO DA MARGEM E BAIXA NA FOLHA DE BENEFÍCIO, B) DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇAS DOS REFERIDOS CONTRATOS POR QUALQUER MEIO, C) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$543,14 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ACRESCIDOS DE QUAISQUER VALORES DESCONTADOS AO LONGO DO PROCESSO, D) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS E E) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO PARCIAL DA QUANTIA DEVIDA PELO DEMANDADO COM O VALOR DE R$3.496,66. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O RECORRENTE ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018),
MOTIVO PELO QUAL REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. QUANDO A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO VEJO ÓBICE PARA SEU CUMPRIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO RECORRENTE DE FORMA QUE NÃO SE TORNA POSSÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)